Tribunal: TJMT
Processo: 35295-93.2015.8.11.0001
Órgão julgador: TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU
Órgão colegiado: Julgado em 21/06/2021
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
07/06/2021
RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
Usuário: TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU
07/06/2021 - 11:08:16
Comprovante de Remoção de Restrição
Dados do processo
TRIBUNAL DE JUSTICA DO
CUIABA CUIABA
Ramo JUSTICA ESTADUAL Tribunal
MATO GROSSO
- MT
Órgão CUIABA QUARTO JUIZADO
Nro do
00352959320158110001
Judiciário
ESPECIAL CIVEL DE CUIABA Processo
Juiz que Ordenou a Retirada da Restrição
TRIBUNAL DE JUSTICA
Ramo JUSTICA ESTADUAL
Tribunal Comarca/Município
CUIABA
DO MATO GROSSO
Órgão CUIABA QUARTO JUIZADO Juiz
TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU
Judiciário
ESPECIAL CIVEL DE CUIABA Retirada
Para o processo: 00352959320158110001 Órgão Judiciário : CUIABA QUARTO JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE CUIABA
Restrições Retiradas: 2
Placa
Inclusão da
Placa
UF Marca/Modelo Proprietário
Restrição
Anterior
Restrição
REGIS
HONDA/CG
KAN2776
MT ROBISON
TRANSFERENCIA 10/12/2020
125 FAN
DA SILVA
REGIS
HONDA/CG
KAN2776
MT
ROBISON PENHORA 10/12/2020
125 FAN
DA SILVA
hdps://renajudidenatran.serpro.gov.bdrenajud/restrito/restricoes-retirardsf
1/2
07/06/2021
RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
Usuário: TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU
07/06/2021 - 11:09:28
Comprovante de Remoção de Restrição
Dados do processo
TRIBUNAL DE JUSTICA DO
. C IABA U
Ramo JUSTICA ESTADUAL
Tribunal
Comarca/Municío pi
MATO GROSSO
- MT
Órgão
CUIABA QUARTO JUIZADO
Nro do
00352959320158110001
Judiciário
ESPECIAL CIVEL DE CUIABA Processo
Juiz que Ordenou a Retirada da Restrição
TRIBUNAL DE JUSTICA
Ramo JUSTICA ESTADUAL
Tribunal
Comarca/Municipio CUIABA
DO MATO GROSSO
Órgão
CUIABA QUARTO JUIZADO
Juiz
TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU
Judiciário
ESPECIAL CIVEL DE CUIABA
Retirada
Para o processo: 00352959320158110001 Órgão Judiciário : CUIABA QUARTO JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE CUIABA
Restrições Retiradas: 2
Placa
Inclusão da
Placa
UF Marca/Modelo Proprietário
Restrição
Anterior
Restrição
EDER
VW/GOL 1.6
KLK5232
MT SILVA
TRANSFERENCIA
10/12/2020
POWER GIV
GORGET
EDER
VW/GOL 1.6
KLK5232 MT
SILVA
PENHORA 10/12/2020
POWER GIV
GORGET
https://renajud.denatran.serpro.gov.bdrenajud/restrito/restricoes-retiraMsf
1/2